Tribunal: STF
Processo: ARE 1533300
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. CONTROLE JUDICIAL DA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE FUNDADAS RAZÕES PARA JUSTIFICAR A MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto em recurso extraordinário com agravo, visando à reforma de acórdão que reconheceu a invalidade da busca pessoal realizada, à luz do Tema 280 da repercussão geral.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em definir se a busca pessoal realizada sem mandado judicial foi fundamentada em razões objetivas e verificáveis, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), estabelece que a violação de direito fundamental pela entrada em domicílio sem mandado judicial deve ser posteriormente controlada pelo Judiciário, exigindo-se razões fundadas e anteriores à diligência, afastando meras suspeitas subjetivas.



    Esse entendimento também se aplica às buscas pessoais, ressalvada a exigência de mandado judicial, impondo-se que a invasão da privacidade e intimidade esteja amparada em elementos concretos e objetivos.



    No caso concreto, o acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme o conjunto fático-probatório então demarcado nos autos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.